Tribunal: TCU
Processo: 009.350/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Gesimar Neves Borges Costa contra o Acórdão 2933/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Lagoa Alegre/PI, por meio do Convênio 703406/2010, cujo objeto era a " construção de escola, no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil - Proinfância ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Gesimar Neves Borges Costa; 9.2. comunicar a presente deliberação à recorrente.